Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700174-34.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUREA ARAUJO SILVA, ERALDO ARAUJO FERREIRA DA CRUZ RECORRIDO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Confiro à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar as guias de recolhimento das custas e do preparo recursal, referentes aos comprovantes de ID 25055946 e 25055947. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito